Tribunal: TJSP
Processo: 1040515-90.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Ação ordinária - Contrato de prestação de serviço e/ou aquisição de produto condições gerais de contratação empreitada global firmado em 13/01/2015 – Cobrança adicional - Improcedência - Cerceamento de defesa/provas - Inocorrência - Lide de solução na prova documental - Correta aplicação do CPC, artigos 370 e 355, I – Preliminar rejeitada - Cobrança relativa a material

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Ação ordinária - Contrato de prestação de serviço e/ou aquisição de produto condições gerais de contratação empreitada global firmado em 13/01/2015 – Cobrança adicional - Improcedência - Cerceamento de defesa/provas - Inocorrência - Lide de solução na prova documental - Correta aplicação do CPC, artigos 370 e 355, I – Preliminar rejeitada - Cobrança relativa a material fornecido e serviços contratados no curso da obra - Inexistência de aditamento contratual - Valor significativo sem demonstração de cobrança ou discussão no curso da obra a impossibilitar aplicação de aquiescência com os acréscimos de custos e materiais a impor aproveitamento nas circunstâncias do preceito estabelecido pelo parágrafo único do art. 619 do Código Civil - Sentença mantida - Recurso desprovido, e majorados honorários (art. 85, §11, CPC).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000640171
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1040515-
90.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JK MONTAGEM &
CONSTRUÇÃO INDUSTRIAL LTDA, é apelado SYNGENTA SEEDS LTDA
ATUAL DENOMINACAO NOVARTIS SEEDS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso e majoraram honorários advocatícios recursais, V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040515-90.2019.8.26.0100 -Voto no 14864 - FCSO/LMCP/LSN/DRG/GC/GR/MGA
2
Apelação no 1040515-90.2019.8.26.0100
Apelante (s): JK Montagem & Construção Industrial Ltda (Justiça Gratuita)
Apelado (a, s): Syngenta Seeds Ltda (atual denominação Novartis Seeds Ltda)
Comarca: São Paulo - 25a Vara Cível do Foro Central
Juiz (a) de 1o Grau: Guilherme Ferfoglia Gomes Dias
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 14864
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Ação ordinária - Contrato de
prestação de serviço e/ou aquisição de produto condições
gerais de contratação empreitada global firmado em
13/01/2015

Cobrança
adicional
-
Improcedência
-
Cerceamento de defesa/provas - Inocorrência - Lide de solução
na prova documental - Correta aplicação do CPC, artigos 370 e
355, I Preliminar rejeitada - Cobrança relativa a material
fornecido e serviços contratados no curso da obra - Inexistência
de
aditamento
contratual
-
Valor
significativo
sem
demonstração de cobrança ou discussão no curso da obra a
impossibilitar aplicação de aquiescência com os acréscimos de
custos e materiais a impor aproveitamento nas circunstâncias
do preceito estabelecido pelo parágrafo único do art. 619 do
Código Civil - Sentença mantida - Recurso desprovido, e
majorados honorários (art. 85, §11, CPC).
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de
fls. 809/814, proferida em 04/02/2020, de relatório adotado, que julgou improcedente
ação ordinária, carreando à autora o pagamento dos consectários sucumbenciais e
honorários advocatícios arbitrados em R$ 20.000,00.
O autor apela (fls. 817/824) arguindo preliminar de cerceamento
de defesa por não oportunizada a produção de prova oral para complementar a prova
documental já produzida, a fim de esclarecer o consentimento tácito da apelada; e, no
mérito alegando, em síntese, possibilidade de acréscimo de valores em contrato de
empreitada global, nos termos do art. 619 do CC, sendo inconteste que os representantes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040515-90.2019.8.26.0100 -Voto no 14864 - FCSO/LMCP/LSN/DRG/GC/GR/MGA
3
da apelada tinham conhecimento do aporte de materiais não inclusos no contrato
originário, não mostraram qualquer discordância, havendo consentimento tácito, cuja
aceitação por meio de aportes de material carreia à empreiteira mensurar as
consequências no preço e duração do prazo, devendo o contrato original ser modificado,
não podendo a apelada se eximir do pagamento em relação aos acréscimos realizados,
pois tinha pleno conhecimento da situação. Pede provimento para reforma da sentença.
Contrarrazões a fls. 832/838.
É o relatório.
Recurso
conhecido.
Presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação do
autor, interposta em 04/03/2020, é tempestiva e isentada de preparo em vista da
gratuidade concedida a fls. 743.
A sentença foi proferida com a seguinte fundamentação: “(...) É o
relatório. Incabível a produção de prova oral, nos termos do artigo 443, II, do Código de Processo Civil, porquanto a
comprovação da realização dos serviços adicionais, e do dever da requerida (contratante) de quitação, pode se dar
por meio de prova documental, e não justifica a designação de audiência de instrução e julgamento. Assim,
considerando que, no caso, tais documentos poderiam (e deveriam) ser acostados à petição inicial ou à contestação
(artigo 434 do Código de Processo Civil), passo ao imediato julgamento do pedido, com fulcro no artigo 355, I, do
mesmo Código, inicial pela preliminar de mérito da prescrição. Prescrição O novo entendimento do Superior Tribunal
de Justiça aponta que a pretensão aos créditos advinda do descumprimento contratual não possui prazo específico
no Código Civil de 2002, aplicando-se, portanto, a regra geral de 10 anos constante do artigo 205. Cabe destacar:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO.
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRAZO DECENAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. REGIMES JURÍDICOS DISTINTOS.
UNIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ISONOMIA. OFENSA. AUSÊNCIA. 1. Ação ajuizada em 14/08/2007. Embargos de
divergência em recurso especial opostos em 24/08/2017 e atribuído a este gabinete em 13/10/2017. 2. O propósito
recursal consiste em determinar qual o prazo de prescrição aplicável às hipóteses de pretensão fundamentadas em
inadimplemento contratual, especificamente, se nessas hipóteses o período é trienal (art. 206, §3, V, do CC/2002) ou
decenal (art. 205 do CC/2002). 3. Quanto à alegada divergência sobre o art. 200 do CC/2002, aplica-se a Súmula
168/STJ (“Não cabem embargos de divergência quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do
acórdão embargado”). 4. O instituto da prescrição tem por finalidade conferir certeza às relações jurídicas, na busca

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040515-90.2019.8.26.0100 -Voto no 14864 - FCSO/LMCP/LSN/DRG/GC/GR/MGA
4
de estabilidade, porquanto não seria possível suportar uma perpétua situação de insegurança. 5. Nas controvérsias
relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02) que prevê dez anos de prazo
prescricional e, quando se tratar de responsabilidade extracontratual, aplica-se o disposto no art. 206, § 3o, V, do
CC/02, com prazo de três anos. 6. Para o efeito da incidência do prazo prescricional, o termo “reparação civil” não
abrange a composição da toda e qualquer consequência negativa, patrimonial ou extrapatrimonial, do
descumprimento de um dever jurídico, mas, de modo geral, designa indenização por perdas e danos, estando
associada às hipóteses de responsabilidade civil, ou seja, tem por antecedente o ato ilícito. 7. Por observância à
lógica e à coerência, o mesmo prazo prescricional de dez anos deve ser aplicado a todas as pretensões do credor nas
hipóteses de inadimplemento contratual, incluindo o da reparação de perdas e danos por ele causados. 8. Há muitas
diferenças de ordem fática, de bens jurídicos protegidos e regimes jurídicos aplicáveis entre responsabilidade
contratual e extracontratual que largamente justificam o tratamento distinto atribuído pelo legislador pátrio, sem
qualquer ofensa ao princípio da isonomia. 9. Embargos de divergência parcialmente conhecidos e, nessa parte, não
providos. (EREsp 1280825/RJ, Rel. Nancy Andrighi, j. em 27.06.2018) Embora a autora se refira a existência do
enriquecimento ilícito da requerida por não adimplir as quantidades e serviços adicionais ao contrato inicialmente
acordado, a questão é inerente ao contrato de empreitada global firmado entre as partes. Por essa razão, não se
aplica o lapso trienal previsto no artigo 206, §3o, IV, do Código Civil, em observância à orientação da Corte Superior,
atinente à discussão envolvendo responsabilidade contratual entre os litigantes. Destarte, não se verifica a
prescrição da pretensão autoral. Mérito O contrato de empreitada é aquele em que o empreiteiro obriga-se a
realizar determinada obra, mediante remuneração a ser paga pelo dono da obra. O foco está no resultado final, ou
seja, a obra em si, cuja gestão fica a cargo do empreiteiro, que assume os riscos do empreendimento, sem qualquer
subordinação ao dono da obra. A empreitada global ou a preço fixo (uma das hipóteses de contrato de empreitada),
reforça a observância ao valor historicamente estipulado para a remuneração do empreiteiro pela obra concebida.
Cabe destacar: Empreitada a preço fixo ou global. A obra é ajustada por preço invariável, fixado antecipadamente
pelas partes e insucetível de alteração, para mais ou para menos. Nessa espécie, que os franceses chamam de
marché a prix ou à forfait, o dono da obra fica protegido de eventuais aumentos no preço dos materiais e da mão de
obra, pois o empreiteiro nada mais poderá exigir, se tal fato vier a ocorrer. (GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil
2. Contratos em espécie. Direito das coisas. 6a ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018. p. 173) O Código Civil, porém,
não deixa de prestigiar a boa-fé nos contratos, ao vislumbrar a hipótese de uma ciência do dono da obra quanto a
eventuais acréscimos extraordinários. Cabe destacar: Art. 619. Salvo estipulação em contrário, o empreiteiro que se
incumbir de executar uma obra, segundo plano aceito por quem a encomendou, não terá direito a exigir acréscimo
no preço, ainda que sejam introduzidas modificações no projeto, a não ser que estas resultem de instruções escritas
do dono da obra. Parágrafo único. Ainda que não tenha havido autorização escrita, o dono da obra é obrigado a
pagar ao empreiteiro os aumentos e acréscimos, segundo o que for arbitrado, se, sempre presente à obra, por
continuadas visitas, não podia ignorar o que se estava passando, e nunca protestou. Assim, se, por um lado, a
previsão da norma busca consolidar a empreitada das partes tal como inicialmente firmada, por outro, não se furta à
tutela da boa-fé contratual, aqui, focada nos atos próprios das partes em anuir (ou não) com alterações à avença
original. No caso, as partes entabularam uma “empreitada global” (fls. 696/712), no valor original de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040515-90.2019.8.26.0100 -Voto no 14864 - FCSO/LMCP/LSN/DRG/GC/GR/MGA
5
2.461.637,00, conforme a redação da cláusula 3.5 (fl. 699), in verbis: 3.5. O presente Contrato tem como valor limite
total a quantia de R$ 2.461.637,00 (Dois milhões, quatrocentos e sessenta e um mil, seiscentos e trinta e sete reais.),
sendo que tal quantia não deverá ser superada em hipótese alguma, exceto por motivo de aditivo contratual. Não
obstante, tal valor não consistirá, de forma alguma, em obrigação de aquisição por parte da SYNGENTA, levando-se
em conta as condições de rescisão contratual estabelecidas no Contrato. Não obstante, a autora alega que houve a
prestação adicional, com o aporte considerável de novos materiais e serviços necessários ao cumprimento do
projeto executivo da requerida, cujo acréscimo seria da ordem de R$ 1.375.222,30 (fl. 716). Como afirma, havia uma
“prática comum de negociação entre CONTRATANTE E CONTRATADA de fornecimentos extras, escopo aos projetos,
sendo apresentado posteriormente à execução o documento de cobrança via relatório gerencial (...)” (fl. 04). Da
vasta documentação colacionada, entretanto, não é possível concluir pela flexibilização da empreitada, na prática, tal
como aduzida pela autora. As mensagens reproduzidas a fls. 34/54 e 171/194 referem-se ou à comunicação interna
da própria autora, JK Montagem, ou às conversas prévias e concomitantes à avença original, celebrada em 13 de
janeiro de 2015. E, ainda assim, não dizem com a necessidade da requerida por novos insumos, em acréscimo ao
projeto inicial. Ademais, a autora não trouxe informações que comprovassem a superveniência de um projeto
executivo, que demandasse aqueles acréscimos. E, caso houvesse um projeto executivo anterior, caberia ao
empreiteiro - que é o profissional especialista na realização da obra - considerá-lo, em suas variáveis, na estimação
do valor do contrato. Ainda, apesar da redação da cláusula 3.5, a exemplo do artigo 619, caput, do Código Civil,
prever a existência de um aditivo contratual, a proposta adicional jamais foi aceita pela requerida. Pelo vulto do
importe adicional, superior à metade do valor originalmente contratado, não poderia a autora, simplesmente,
proceder à execução dos trabalhos, esperando uma aquiescência futura ou tácita da requerida; sobrelevando-se,
novamente, que é a autora - na qualidade de empreiteira - a responsável pela estimativa do valor histórico da
empreitada. Assim, conquanto a legislação preveja hipóteses de alteração contratual, com fincas na boa-fé objetiva,
prevalece a empreitada global tal como contratada, não s extraindo prova capaz de demonstrar a ingerência da
requerida na execução da obra, de modo a desvirtuar os seus termos. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o
pedido. A autora arcará com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios do patrono da
requerida, que - com fulcro no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil - fixo em R$ 20.000,00, com correção
monetária desde hoje e juros moratórios de 1% ao mês, desde o trânsito em julgado (“Honorários advocatícios que
não podem ser fixados com base nos valores pedidos e não obtidos por representarem cifras milionárias -
Necessidade de adequação da verba honorária em homenagem ao princípio da razoabilidade.” TJSP, Apelação Cível
no 1000152-44.2015.8.26.0539, Rel. Christine Santini, j. em 04.12.2018). Com o trânsito em julgado, extinta a fase de
conhecimento, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se.”.
A questão subjacente versa sobre ação ordinária lastreada em
“contrato de prestação de serviço e/ou aquisição de produto - condições específicas de
contratação” (fls. 696/712) firmado em 13/01/2015 cujo objeto é “empreitada global

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040515-90.2019.8.26.0100 -Voto no 14864 - FCSO/LMCP/LSN/DRG/GC/GR/MGA
6
para fornecimento especializado de mão de obra para término/complementação de
montagem de estrutura metálica para a torre de classificação” para a unidade de
Formosa/GO da ré, com condições descritas na Proposta Comercial/Técnica
7318.1-10/2014 - Ver. 05, com prazo de vigência iniciado em 13/01/2015 e término em
30/04/2015, não podendo ter sua vigência prorrogada. O valor global limite de R$
2.461.637,00, somente podendo ser prorrogado por aditivo contratual.
Não resulta configurado cerceamento de provas, uma vez que ao
juiz é dado aferir a utilidade da prova para seu convencimento, sendo-lhe facultado
permitir a produção de provas necessárias à instrução do feito, atento a requerimento da
parte ou até de ofício, na forma do art. 370, do Novo Código de Processo Civil, pois que
é o destinatário delas, nos termos do art. 371, incidindo o princípio da livre persuasão
racional.
E em razão dos fatos narrados e das provas já produzidas,
evidenciado que o contrato foi celebrado e executado no decorrer de 2015, com
mensagens demonstrando o encadeamento da relação jurídica até formalização do
contrato de empreitada global; ao caso especialmente aplicação de prova documental,
de forma que desnecessária dilação probatória, prevalecendo o princípio da
razoabilidade, do qual deve o magistrado evitar diligências impertinentes, dinamizando
a prestação jurisdicional.
No mais, pediu o autor ressarcimento de valores despendidos
não previstos em contrato, de R$ 1.375.222,30, relativos a fornecimentos adicionais de
material entregue além do previsto (pesagem de 52.970 kg - R$ 1.143.622,30) e
serviços prestados (locação de plataformas, 2 casas, 2 carros, 1 caminhão munck, 1 grua
e 1 guindaste - R$ 231.600,00), conforme descritos a fls. 6/7.
A requerida enfatiza que todo o serviço contratado foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040515-90.2019.8.26.0100 -Voto no 14864 - FCSO/LMCP/LSN/DRG/GC/GR/MGA
7
estipulado a partir de um orçamento previamente combinado entre as partes, cuja autora
sabia da extensão, serviços contratados e o custo decorrente de sua realização, sendo os
valores previamente contratados por um valor global.
No caso concreto, em que pesem as alegações do autor, ora
apelante, a documentação carreada aos autos não é suficiente para alterar os
fundamentos da sentença.
Isto porque pelos documentos carreados aos autos nota-se que o
“contrato de prestação de serviço e/ou aquisição de produto - condições específicas de
contratação” foi formalizado após intensa negociação de seus termos: i) a fls. 117/121,
171/182 e 186/194 constam e-mail's trocados pelas partes e que precederam a revisão 5
que deu origem à Proposta Comercial/Técnica no 7318.1-10/2014 rev.05; ii) a fls. 43/45
e 183/185 constam e-mail's revendo alguns termos dessa revisão 5; iii) a fls. 46/54
consta a íntegra dessa última versão (5) e que convalidou o contrato assinado em
13/01/2015.
A cláusula “3. VALORES” prevê no item 3.5 que o “presente
Contrato tem como valor limite total a quantia de R$ 2.461.637,00 (Dois milhões,
quatrocentos e sessenta e um mil, seiscentos e trinta e sete reais), sendo que tal quantia
não deverá ser superada em hipótese alguma, exceto por motivo de aditivo contratual”.
Após a assinatura do contrato foi realizada “reunião de Kick Off
- Montagem Mecânica Torre de Classificação 2” em 20/01/2015, cujos termos e
planejamento espelham o contrato entabulado e confirma o previamente ajustado pelas
partes.
Não há nenhum aditivo contratual, enfatizando o autor-apelante
a possibilidade de acréscimo de valores na empreitada global, por inteligência ao art.
619, CC, que assim estabelece: “Salvo estipulação em contrário, o empreiteiro que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040515-90.2019.8.26.0100 -Voto no 14864 - FCSO/LMCP/LSN/DRG/GC/GR/MGA
8
incumbir de executar uma obra, segundo plano aceito por quem a encomendou, não
terá direito a exigir acréscimo no preço, ainda que sejam introduzidas modificações no
projeto, a não ser que estas resultem de instruções escritas do dono da obra. Parágrafo
único. Ainda que não tenha havido autorização escrita, o dono da obra é obrigado a
pagar ao empreiteiro os aumentos e acréscimos, segundo o que for arbitrado, se,
sempre presente à obra, por continuadas visitas, não podia ignorar o que se estava
passando, e nunca protestou”.
Todavia, do contexto resulta defeso reconhecer que houve
acréscimo na obra a pedido de seu dono, ou com sua aquiescência ou de seus prepostos
a justificar os gastos no valor cobrado como adicionais de materiais e serviços, pois o
autor-apelante não demonstra e nem comprova, nem mesmo como início de prova,
qualquer tipo de comunicação ou de reclamo a respeito do adicional, sendo que as notas
fiscais a fls. 665/680 foram emitidas dentro do valor contratado, ausente ainda provas
de tratativas quanto a valores adicionais, somente exibida a planilha de fls. 695 e a
proposta de fls. 713/714 datada de 14/01/2016, já do entrave.
E como bem fundamentado pelo juízo “a quo”, o valor cobrado
é de significativo vulto a se enquadrar na figura da aquiescência futura ou tácita.
De tal modo, da ausência de demonstração de cobrança no curso
da obra resulta impossibilitada aplicação de aquiescência com acréscimos de custos a
impor aproveitamento nas circunstâncias do preceito estabelecido pelo parágrafo único
do art. 619 do Código Civil
O fato de as pesagens de materiais serem realizadas por
prepostos da ré (fls. 683/694) não é suficiente para atestar o conhecimento e a
concordância em adimplemento com valores adicionais de material, não havendo como
desconsiderar o alegado em contestação (fls. 753) e contrarrazões (fls. 837) de que “a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040515-90.2019.8.26.0100 -Voto no 14864 - FCSO/LMCP/LSN/DRG/GC/GR/MGA
9
prática de pesagem dos materiais não tem qualquer relação com o faturamento
específico de valores apartados ao contrato, pelo contrário, a pesagem é realizada
apenas e tão somente para verificação do cumprimento do contrato dentro dos padrões
contratados, ou seja, para se evitar que o fornecedor empregue na obra material em
quantidade inferior ao contratado”.
Do mesmo modo, restou ajustado a fls. 43 sobre o aluguel da
“grua”, sendo estabelecido que a partir da data da reunião de Kick Off a concessão desta
era responsabilidade da Syngenta por até 60 dias e após esse período ficaria à cargo da
JK (fls. 37).
Sequer há demonstração da efetiva contratação e locação dos
itens mencionados na inicial, inexistindo declinação da data de realização e prova de
pagamento. As despesas alegadas com aluguel de carro e residência não guardam
justificativa plausível para custeio pelo dono da obra, pois denotam custo inerente à
própria atividade do empreiteiro, obstando se aparte do já previamente embutido no
custo do serviço cobrado.
Do contexto, a sentença segue mantida também por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Por fim, nos termos do CPC, art. 85, §11o, e por ofertadas
contrarrazões, majoro os honorários advocatícios para 15%, ressalvada a gratuidade
concedida a fls. 743 e a condição suspensiva prevista pelo art. 98, §3o, CPC.
Anoto ainda entendimento pacífico de que o órgão julgador não
está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da
Constituição Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram
automaticamente prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040515-90.2019.8.26.0100 -Voto no 14864 - FCSO/LMCP/LSN/DRG/GC/GR/MGA
10
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece
que: “São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o
prequestionamento mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a referência
ao número e à letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido debatida a
apreciada” (Rec. Esp. 94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ 13.09.99, pg.1088).
Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso, majorados honorários advocatícios recursais.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)